Tribunal: TJDFT
Processo: 0721381-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ART. 835 CPC. ORDEM PREFERENCIAL E NÃO OBRIGATÓRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu a penhora de direitos possessórios do executado, localizado em condomínio irregular.
2. A ordem de bens a serem constritos por meio de penhora estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil é preferencial e não obrigatória, podendo seguir por modo diverso, desde que não acarrete prejuízos ao exequente e seja menos onerosa ao executado. Precedentes.
3. Sendo a penhora de direitos uma providência expressamente elencada no artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, não há como rejeitar a constrição de direitos possessórios, porquanto incontestável a sua expressão econômica.
4. Recurso conhecido e desprovido.